Tribunal: TJMT
Processo: 1082935-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082935-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANUZA LEAL DE SOUSA - CPF: 999.151.971-87 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORA-ATIVIDADE. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, § 4º, DA L. Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR DESCUMPRIMENTO ESTRUTURAL DA DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SERVIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por professor da rede pública estadual de educação básica contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas extras, fundado na tese de descumprimento da proporcionalidade legal entre horas de regência e horas de planejamento, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008. Sustenta a parte autora que laborava além de 2/3 da jornada contratada em atividades de sala de aula, em violação ao percentual mínimo de 1/3 destinado a atividades extraclasse, o que configuraria trabalho extraordinário.

3.

A controvérsia posta à análise consiste em definir se a mera desatenção à repartição interna da jornada de trabalho docente entre atividades de regência de classe e atividades extraclasse enseja o pagamento de horas extraordinárias, independentemente de prova do labor além da jornada contratada.

4.

A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, estabelece regra de distribuição interna da jornada dos professores da educação básica, impondo que ao menos 1/3 da carga horária seja destinada às atividades extraclasse. Trata-se de norma que estrutura o regime de trabalho, mas não cria automaticamente direito à percepção de horas extras.

5.

A remuneração do professor abrange, ordinariamente, tanto as horas de aula quanto as destinadas a planejamento e atividades pedagógicas. A exigibilidade de horas extras pressupõe a existência de trabalho efetivo além da carga horária legal ou contratual, o que não restou comprovado nos autos.

6.

A alegação de descumprimento genérico da norma federal não substitui o ônus de demonstrar, de modo individualizado, a ocorrência de horas trabalhadas além da jornada regular. Conforme o art. 373, I, do CPC/2015, competia ao autor produzir prova nesse sentido, o que não se verificou.

7.

A simples percepção de que a jornada teria sido integralmente composta por horas em sala de aula não configura, por si só, trabalho extraordinário, dada a ausência de distinção remuneratória entre as atividades docentes, internas ou extraclasse.

8.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso

interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o

projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o

pedido de pagamento de horas extras fundado na suposta inobservância da

jornada estabelecida pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Sustenta a

parte recorrente que o ente público deixou de reservar 1/3 da carga

horária para atividades extraclasse, o que acarretaria o dever de

pagamento adicional a título de horas extras. Alega ainda omissão do juízo

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e produção de outras provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas

questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extras

em razão do não cumprimento, pelo ente público, do percentual de 1/3 da

jornada para atividades extraclasse previsto na Lei nº 11.738/2008; (ii)

estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova e a reabertura da

instrução para produção de novas provas em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A atividade

extraclasse está incluída na carga horária regular do docente, não se

confundindo com horas extraordinárias, conforme previsão expressa do art.

2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. O pagamento de

horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da jornada

contratada, independentemente da distribuição interna entre atividades em

sala de aula e extraclasse. Cabe à parte

autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC,

art. 373, I), não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a

extrapolação da carga horária legalmente prevista. A

jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento da

proporção entre regência e atividades extraclasse, por si só, não gera

direito ao pagamento de horas extras, ausente prova de labor além da

jornada contratada. O pedido de

inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução para produção de

provas foi corretamente indeferido, pois não cabe inovação probatória na

fase recursal, especialmente em juizado especial cível, cujo rito

privilegia a celeridade e a oralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso

desprovido. Tese de julgamento: A simples

inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga

horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei nº

11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras. O recebimento

de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação

de labor além da carga horária contratada. É incabível a

reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal

nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais não

demonstradas nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024. (N.U 1001392-20.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025